Tribunal: TJSP
Processo: 2105404-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105404-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são impetrantes
ROBERTO PODVAL, LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO e MARIANA
CALVELO GRAÇA e Paciente FLAVIA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Luís Fernando Silveira Beraldo e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2105404-11.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 2/7
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2105404-11.2020.8.26.0000
Comarca: TAUBATÉ
Impetrantes: ROBERTO PODVAL, LUÍS FERNANDO SILVEIRA
BERALDO, MARIANA CALVELO GRAÇA e JANAINA FERREIRA
Paciente: FLAVIA MARIA DA SILVA
Voto: 18073
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar,
com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ.
Impossibilidade. Paciente que cumpre pena definitiva em
regime fechado. Ausência de informação sobre eventual
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19. Requisitos do
artigo 5o, III e IV, da Recomendação n. 62 CNJ, que não foram
atendidos. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Drs. Roberto Podval, Luís Fernando Silveira Beraldo, Mariana Calvelo
Graça e Janaina Ferreira, advogados, em favor de FLAVIA MARIA DA
SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté,
que indeferiu o pleito de concessão de regime domiciliar em favor da
paciente (fls. 15/16).
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
da prisão domiciliar em favor da paciente, sustentando que ela é
portadora de doença grave e possui duas filhas menores, uma de 08
e outra de 12 anos de idade, com fundamentação na Recomendação
n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 01/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2105404-11.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 3/7
A liminar foi indeferida (fls. 62/65).
A MMa. Juíza de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Taubaté prestou informações
(fls. 70).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Antonio Calil Filho, opinou pelo não conhecimento do
writ ou pela denegação da ordem (fls. 73/80).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A paciente cumpre pena definitiva de 19 anos,
03 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Iniciado o cumprimento da reprimenda em 08.09.2012, o término de
cumprimento de pena está previsto para 08.01.2032 (fls. 24/27
autos originais).
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar sob os fundamentos de que “A
despeito do quadro hipertensivo da detenta, não há nos autos notícia
de que a mesma não possa ser acompanhada na própria unidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2105404-11.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 4/7
prisional onde se encontra, inclusive, pelo teor do relatório médico
apresentado, ela está recebendo o tratamento necessário para o seu
estado de saúde. Ademais, a direção administrativa do presídio
adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação
do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de
transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem
como da sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há ao
menos até a presente data notícia de infectados pelo dito
"Coronavírus" na localidade ou sequer casos suspeitos.” (fls. 15/16).
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional
de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação do novo coronavírus
causador da
Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do
sistema socioeducativo.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que o artigo 5o, da sobredita
recomendação, indicou a possibilidade de concessão da prisão
domiciliar para os indivíduos que cumprem pena em regime
semiaberto ou aberto, bem como para a pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório
da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2105404-11.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 5/7
medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de
equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas
por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus;
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias
ao plano de contingência previsto no artigo 9o da
presente
Recomendação,
avaliando
eventual
necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a
serem definidas pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal;
V
suspensão temporária do dever de apresentação
regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena
no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de
direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e
livramento condicional, pelo prazo de noventa dias.
No presente caso, a paciente cumpre pena em
regime fechado e não consta dos autos que ela tenha diagnóstico
suspeito ou confirmado de COVID-19.
Ademais, embora os documentos acostados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2105404-11.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 6/7
aos autos indiquem que a paciente é genitora de uma criança menor
de 12 anos (fls. 18/19), também por estar em regime fechado, não
atende aos requisitos previstos no artigo 117, da Lei de Execuções
Penais, o qual prevê o recolhimento domiciliar ao beneficiário de
regime aberto.
De qualquer forma, quanto à alegação de que
a paciente é hipertensa, anoto que, conforme bem salientado pelo d.
juízo a quo, o próprio relatório médico apresentado (fls. 17) indica
que ela está recebendo o tratamento médico necessário à sua
condição. Assim, não restou comprovado nos autos a necessidade
premente de sua soltura em razão de seu estado de saúde.
De resto, não obstante o atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 25), não há elementos nos autos que
indiquem que a paciente cumpriu ou está próximo de cumprir o lapso
temporal necessário à concessão de benefícios na execução penal, de
modo que também não seria o caso de eventual progressão
antecipada a regime menos gravoso.
Assim, embora seja possível o conhecimento
do presente habeas corpus para a análise de questões afetas a
execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia de
COVID-19, não foram demonstrados os requisitos necessários para a
concessão do benefício pleiteado.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2105404-11.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 7/7
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator